Tribunal: TJMT
Processo: 1032653-86.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLISSON OLIVEIRA VAZ - CPF: 026.321.082-09 (RECORRENTE), LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA - CPF: 030.362.311-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032653-86.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO ITAUCARD S/A e BANCO INVESTCRED UNIBANCO

Recorrido:

WALISSON OLIVEIRA VAZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO. INÉRCIA PROLONGADA DA EMPRESA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCEPCIONALMENTE. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
WALISSON OLIVEIRA VAZ
postula pela restituição em dobro do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), decorrente
de cobrança em duplicidade na fatura dos seus dois cartões de crédito,
bem como indenização por danos morais decorrente de referida conduta.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou determinado a restituição de R$ 1.000,00 (um mil reais) de forma simples, e condenou as reclamadas a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
No caso, o consumidor a
lega que realizou contrato com a Requerida onde seria debitado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em seu cartão de crédito todo dia 07 de cada mês, contudo, no dia 07/02/2022 a Reclamada promoveu a cobrança em seus dois cartões de crédito, final 6322 e final 9047.

3.
No caso, restou demonstrado que a Recorrida tentou resolver a situação diretamente com a Recorrente e sem qualquer êxito, motivo pelo o qual o ato ilícito restou configurado.
(ID. 140550865)

4.
Os danos materiais restaram comprovados, conforme as faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamentos anexados a petição inicial
. (ID. 140550861 e 140550862)

5.
Excepcionalmente, entendo que os danos morais restaram configurados, tendo em vista que a Recorrida tentou a solução com a empresa Recorrente e passados mais de 06 (seis) meses da compra não obteve qualquer sucesso, demonstrando o desvio produtivo do consumidor para resolver situação que deveria ter a solução de imediato.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente
BANCO INVESTCRED UNIBANCO

S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022